Tribunal: TJSP
Processo: 2061959-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do exercício 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal em relação à coexecutada COHAB-SP, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta - Inadequação à hipótese constitucional - Cabível o reconhecimento da imunidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do exercício 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal em relação à coexecutada COHAB-SP, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta - Inadequação à hipótese constitucional - Cabível o reconhecimento da imunidade recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade (STJ REsp 638.315 e RE 407.099-5/RS) – Recurso que merece ser acolhido - Preliminar de inadequação da via eleita pela executada afastada (Súmula no 393 do STJ) – Sociedade de economia mista que não faz jus à imunidade recíproca (artigo 173, §2o, da CF) - Sujeição ao regime de direito privado (Artigo 170 da CF) – Precedentes – Recurso provido.